Tribunal: TJES
Processo: 0003114-79.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003114-79.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA O PRONTO PAGAMENTO. ART. 827 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, diante do pagamento administrativo do débito tributário, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução fiscal exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor executado, conforme previsto no art. 827 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários advocatícios fixados para o caso de pronto pagamento do débito tributário, após a quitação administrativa; e (ii) se, na ausência de ciência formal do executado acerca da ação, persiste o interesse de agir para a cobrança desses honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827 do CPC prevê a fixação de honorários advocatícios de 10% no despacho inicial da execução fiscal, aplicáveis apenas no caso de pronto pagamento pelo executado no curso da execução.

No caso concreto, o débito tributário foi quitado administrativamente antes da realização de qualquer ato de citação ou ciência do executado quanto ao ajuizamento da demanda, descaracterizando o "pronto pagamento" nos termos do art. 827 do CPC.

A ausência de citação do executado sobre a existência da ação, bem como a quitação administrativa do débito, acarreta a perda superveniente do interesse de agir para a cobrança dos honorários fixados exclusivamente para o caso de pronto pagamento.

O art. 24, § 4º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) não se aplica ao caso, pois os honorários não foram fixados em sentença e, portanto, não configuram obrigação autônoma exigível dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 827 do CPC é aplicável apenas em caso de pronto pagamento pelo executado no curso da execução, não subsistindo o interesse de agir na sua cobrança após a quitação administrativa do débito sem ciência do executado sobre a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 827; Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no voto, mas a interpretação baseia-se na aplicação literal do art. 827 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003114-79.2014.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADAS:
COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA E MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 10903413) por meio da qual o Magistrado, ante o pagamento administrativo do débito tributário, indeferiu o pedido de regular prosseguimento do feito, para execução dos honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução em 10% do valor executado, em observância ao art. 827, do Código de Processo Civil.

A presente ação foi protocolada no dia 23 de setembro de 2014 e, em 14 de outubro de 2014, o Magistrado prolatou despacho determinando a citação dos Executados e fixando “
os honorários em 10% (dez por cento) em caso de pronto pagamento
” (fl. 09).

O Apelante, por meio da petição de fl. 49, informou o pagamento do débito tributário na via administrativa, pugnando pelo prosseguimento do feito para cobrança do débito referente aos honorários advocatícios.

O Magistrado prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Trata-se de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, em face de COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA-ME.

Consta à fl. 70, que o débito tributário fora devidamente quitado pelo Executado, porém esclareceu que não houve o pagamento dos honorários sucumbenciais de valor ínfimo, qual seja: R$ 621,71 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), razão pela qual requereu o prosseguimento do feito com a penhora online, via BacenJud, RenaJud e busca nos demais sistemas judiciais para satisfação do crédito exequendo.

[...]

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso ora em análise. A um, porque há notícias nos autos que o crédito tributário foi devidamente quitado na via administrativa, não havendo qualquer documento assinado pelo Executado acerca de ciência quanto ao ajuizamento da presente demanda; [...]

Na hipótese dos autos, diferentemente das razões de recurso, não havia fixação de honorários de sucumbência, apenas fixação dos honorários para o caso de pronto pagamento da execução, previstos no art. 827, do CPC, que assim dispõe:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Assim, considerando que os honorários foram fixados para o caso de pronto pagamento da dívida descrita na petição inicial e esta foi objeto de pagamento administrativo, correto o Magistrado ao entender que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir e o pedido de prosseguimento da ação quanto aos honorários deveria ser indeferido já que estes, reafirmo, foram fixado para o caso de pronto pagamento da dívida, fato que não existiu em razão do pagamento administrativo.

Ressalto que, assim como entendeu o Magistrado, não há informações nos autos de que a parte devedora tinha conhecimento da ação e não tinha a obrigação de estar acompanhada por advogado.

Não se desconhece que o artigo 24, § 4º, da Lei 8.906/1994 dispõe que "
o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
".

Ocorre que,
in casu
, não havia honorários fixados em sentença, apenas honorários provisórios fixados para o caso de pronto pagamento da dívida e, mesmo que se admita a eventual existência de honorários convencionados com o cliente do advogado, estes não podem ser imputados aos Apelados.

Desse modo, de fato, não havia que se falar em prosseguimento da execução quanto aos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003114-79.2014.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADAS: COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA. E MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida, t
rata-se “de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 10903413) por meio da qual o Magistrado, ante o pagamento administrativo do débito tributário, indeferiu o pedido de regular prosseguimento do feito, para execução dos honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução em 10% do valor executado, em observância ao art. 827, do Código de Processo Civil”.

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso.

Todavia, c
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que
o julgamento do recurso deve ter outro desfecho,
porquanto o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte-executado que quita o débito administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2024.)

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida
,

dou
provimento ao recurso,
reformo a respeitável sentença
e determino o retorno do
processo
ao juízo de origem para
regular prosseguimento
quanto à
execução dos honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução,
já arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor executado.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.